Tribunal: TJBA
Processo: 8168413-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8168413-16.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIVAL PEREIRA SOUSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). INTIMAÇÃO REALIZADA POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 354/2020. REQUISITOS JURISPRUDENCIAIS DO STJ - OBSERVADOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA. ALEGADO CONSENTIMENTO TÁCITO DA VÍTIMA NA PERMANÊNCIA DO APELANTE NO LAR - NÃO DEMONSTRADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Antonival Pereira Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da intimação acerca das medidas protetivas de urgência realizada por meio do aplicativo WhatsApp; e (ii) a possibilidade de absolvição por atipicidade da conduta, em virtude da suposta ausência de dolo na prática do crime de descumprimento das medidas impostas. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Na hipótese, a intimação do Apelante acerca das medidas protetivas foi realizada por Oficial de Justiça por meio do aplicativo WhatsApp, em conformidade com a Resolução CNJ nº 354/2020. Ainda que não tenha sido exigido documento com foto para identificação formal, foram atendidos os requisitos mínimos fixados pelo STJ quando do julgamento do HC 641.877/DF: (i) número de telefone, (ii) confirmação escrita e (iii) foto de perfil, sendo que o próprio Réu reconheceu a titularidade do número do telefone utilizado, o que confirma a validade do ato. 4. Não há respaldo probatório para a alegação de consentimento tácito da vítima quanto à permanência do Réu no imóvel. A vítima afirmou claramente que não concordou com a presença do Acusado, que permaneceu no local por recusa deliberada em cumprir a ordem judicial, evidenciando o dolo necessário ao tipo penal. 5. No âmbito da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima tem especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova produzidos sob contraditório. IV – Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. Válida a citação por Whatsapp quando observados os requisitos exigidos, quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual”. “2. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes ocorridos no âmbito da Lei Maria da Penha”. Dispositivo relevante citado: art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ -- AgRg no AREsp n. 2.145.087/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8168413-16.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante Antonival Pereira Sousa, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,